Tribunal: STF
Processo: RE 92945
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO. 1) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PENA EM
CONCRETO APLICADA, COM A EXTENSAO ANTES EMPRESTADA AO ENUNCIADO DA
SÚMULA 146, POR TER OCORRIDO O FATO ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI
N. 6.416, DE 24.5.77. 2) A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ACARRETA A
PROIBIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CERTIDOES E DE MENÇÃO AO FATO NA FOLHA
DE ANTECEDENTES, SALVO REQUISIÇÃO DE JUIZ CRIMINAL, TAL COMO
ACONTECE NA REABILITAÇÃO (CPP, ART-748).